Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700861-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - EPP, ROSELLA BANDEL TUSCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 53309182 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Rosella Bandel Tusco – EPP. e outros, indeferiu o requerimento de bloqueio de valores via BACENJUD nos seguintes termos, in verbis: “Ante o pedido de ID 50592998, observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID50592998. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1aAcórdão 1155150Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Quanto ao mais, as diligências realizadas por este juízo, visando a localização de bens do devedor, restaram infrutíferas. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), e os autos serão encaminhados a um arquivo central, criado para esse fim. Arquivem-se provisoriamente os autos nas instalações desta vara pelo prazo de suspensão, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe29/02/12).” O Agravante insurge-se contra o indeferimento de nova pesquisa de bens dos devedores via sistema BacenJud. Assevera que, devido ao não pagamento da dívida decorrente de contrato firmado com os Agravados, foram realizadas diversas pesquisas judiciais e extrajudiciais no intuito de localizar bens passíveis de penhora em nome dos Executados, contudo, não obteve êxito. Alega que é razoável o deferimento de nova tentativa de penhora dos ativos financeiros em nome dos Agravados para a localização de numerário até a satisfação da dívida. Aduz ainda que foram adotadas diversas diligências judiciais, tendo, porém, já transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens via BacenJud. Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma do decisum para que seja deferida nova consulta ao sistema Bacenjud. Preparo realizado (IDs 13666299 e 13666300). É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Do relato da parte Agravante/Exequente, nota-se que há uma conduta diligente em busca da efetivação de penhoras de bens dos devedores, sendo que a consulta via BacenJud foi realizada há aproximadamente um ano, em 31/01/2019 (ID 28226619). Tal fato, a priori, denota o direito à reiteração da diligência requerida. Ocorre que a pretensão antecipatória requerida se iguala à tutela definitiva do Agravo de Instrumento, a ser dirimida pelo órgão colegiado. O aguardo pelo julgamento não ocasionará risco ao resultado útil do próprio recurso ou perigo de dano ao Agravante. Ademais, a determinação do Juízo de origem de suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, no qual não fluirá o prazo prescricional, não acarreta, em princípio, dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o feito pode ser retomado a qualquer momento por parte da Agravante, inclusive após o julgamento do mérito do presente recurso. Em que pese a eventual plausibilidade do direito invocado pela Agravante, não vislumbro, em exame perfunctório, a demonstração do requisito do periculum in mora, essencial para o deferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se, comunicando ao d. Juízo a quo a presente decisão. Aos Agravados para apresentarem resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator